Tribunal: TJBA
Processo: 0553852-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553852-68.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ELIZETE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CELETISTA APOSENTADO PELO RGPS. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA PELO RPPS ESTADUAL. CONVERSÃO DE VÍNCULOS. LEI 6.677/94. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Procedimento Comum. A autora, servidora celetista aposentada pelo RGPS em setembro de 1994, prestou serviços à Secretaria de Educação do Estado da Bahia entre julho de 1985 e setembro de 1994, permanecendo em atividade até 2012. Pleiteia aposentadoria pelo RPPS estadual com base na conversão de vínculos prevista na Lei 6.677/94, além de inscrição no PLANSERV, conversão de licença-prêmio em pecúnia e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se servidora celetista aposentada pelo RGPS antes da vigência da Lei 6.677/94 faz jus à aposentadoria pelo RPPS estadual com base na conversão de vínculos prevista na referida lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento vinculante na ADI 4876 de que agentes não admitidos por concurso público não podem ser alçados à condição de ocupantes de cargos públicos, sendo que a estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT não implica efetividade, que depende de concurso público. 4. O art. 266 da Lei 6.677/94 expressamente excluiu a possibilidade de que o agente celetista aposentado pelo RGPS antes da vigência da lei tivesse filiação junto ao RPPS, estabelecendo que "continuará submetido ao regime geral da previdência social a que se vinculava, para todos os efeitos legais". 5. Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 263 da Lei 6.677/94 referem-se especificamente aos servidores em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, garantindo-lhes estabilidade no serviço público, mas não efetividade em cargos públicos. No caso da apelante, que já se encontrava aposentada pelo RGPS, aplica-se especificamente o art. 266. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para os percentuais máximos do art. 85, §3º, incisos I a V do CPC. Tese de julgamento: 1. Servidor celetista aposentado pelo RGPS antes da vigência da Lei 6.677/94 não faz jus à aposentadoria pelo RPPS estadual, aplicando-se o art. 266 da referida lei. 2. A conversão de vínculos prevista na Lei 6.677/94 não se aplica aos servidores já aposentados pelo regime geral quando da edição da norma. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, e art. 19 do ADCT; Lei 6.677/94, arts. 263, §§ 1º, 2º e 3º, e 266; CPC, art. 85, §§ 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4876. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0553852-68.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ELIZETE DOS SANTOS SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.